Tribunal: TJSP
Processo: 1065437-11.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso. Embargos declaratórios. Contradição e Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes COMERCIAL CENTER PLANALTO LIMITADA ME, GESULADO
DI NIERI e MABÍLIA DE FÁTIMA AUGUSTO DI NIERI, é embargado JOSE
LUCIANO GATTI GOLA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000
Embargantes: Comercial Center Planalto e outros
Embargado: José Luciano Gatti Gola
Voto no 19.794
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à
Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo.
Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do
recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de
comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da
Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação.
Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da
gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento
da integralidade das custas processuais, pena de não
conhecimento
do
recurso.
Embargos
declaratórios.
Contradição e Omissão. Inocorrência. Caráter infringente
do recurso. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.221/228, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelas
apelantes, determinando o recolhimento do preparo.
Os embargantes afirmam, em resumo,
que o v. acórdão é contraditório e omisso, com consequente erro
material quanto à análise do apelo.
Salienta que, além de possuírem uma
empresa inapta e idade avançada, têm enfrentado mais
dificuldades decorrentes da pandemia, sendo impossível irem
até a agência bancária para apresentar os documentos
acessórios.
Requerem a expedição de ofício ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
3
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG, a fim de
demonstrar sua boa-fé e justificar a ausência de condições
financeiras.
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, os embargantes estão a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeito com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que em relação à pessoa jurídica,
ela não se compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita
pela simples declaração de hipossuficiência. Precisa comprovar
a incapacidade de custear o processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
4
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula
481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
A edição deste enunciado reflete a
jurisprudência firmada por aquela E. Corte ao longo dos anos.
Confira-se:
"O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas, desde que comprovada a
sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo”. (AgREsp no 624.641/SC, E. 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 21.03.2005).
Com efeito, vem em demérito dos
embargantes não terem tido a preocupação de trazer
documentos à comprovação da alegada dificuldade de arcar com
as despesas do processo, não se mostrando suficiente a
consulta ao CNPJ da empresa (fl. 191), a declaração de próprio
punho em nome do casal (fl. 192) e os extratos de pagamento do
INSS (fls. 193/194).
Não se verifica nenhuma inconsistência
na afirmação acima, como explicado no V. acórdão. Poderiam ter
trazido aos autos as declarações de renda do último exercício,
bem como extratos de contas bancárias do casal e da empresa.
Não o fizeram, sendo que a documentação apresentada é
insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.
O pedido de expedição de ofícios ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 14.XXX
5
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não merece
prosperar.
A alegação de estarem impossibilitados
de ir ao banco para obtenção de extratos bancários não é
factível, como se sabe, hoje em dia existem outros meios que
possibilitam a retirada de extratos.
Como dito acima, poderiam ter trazido as
declarações de imposto de renda do último exercício, também
não o fizeram.
Assim, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que os
embargantes deixaram de provar não possuírem condições de
efetuar o pagamento das custas processuais.
Dessa forma, o v. acórdão deixou claro
que os embargantes não fazem jus à concessão do benefício da
gratuidade.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhes manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator